Tribunal: TJDFT
Processo: 0783895-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALTERAÇÃO DO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na petição inicial para condená-la a pagar a quantia de R$ 9.227,32 (nove mil, duzentos e vinte e sete reais e trinta e dois centavos), a título de danos materiais, e ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) para André Pereira Peixoto e R$ 2.000,00 (dois mil reais) para Saul Tourinho Leal, a título de indenização por danos morais, por ocasião de atraso no voo contratado.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida arguiu, em preliminar, a ilegitimidade passiva, haja vista não ter sido a responsável pela venda das passagens aéreas adquiridas pelos requerentes, sendo de responsabilidade da agência intermediadora adotar as medidas a serem tomadas na reserva. Sustenta que o cronograma do voo foi afetado em razão de problemas relacionados à disponibilidade de infraestrutura aeroportuária. Argumenta que a companhia aérea procedeu à comunicação, por e-mail, acerca da alteração do voo, o que afasta a responsabilidade pela indenização por danos materiais. Aduz que o dano moral não foi comprovado. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos inaugurais ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório a montante proporcional e razoável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em aferir a ilegitimidade passiva da parte recorrente e a consequente responsabilidade pelo ressarcimento dos valores pagos pela passagem de voo alterado, bem como apurar a ocorrência de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da ilegitimidade passiva. A legitimidade processual é aferida pela existência de vínculo entre o autor da ação, a pretensão deduzida em juízo e o réu. Assim, a legitimidade processual decorre da participação da pessoa no litígio, independentemente da relação jurídica material, sendo a responsável por suportar os efeitos da sentença. No presente caso, a parte requerida está envolvida no conflito de interesses delineado na petição inicial e faz parte da cadeia de fornecimento do serviço, de modo que é responsável pela reparação dos danos causados, nos termos do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Destaca-se que a responsabilidade solidária não implica nem se confunde com as hipóteses de litisconsórcio necessário, permitindo que o consumidor demande judicialmente qualquer fornecedor que tenha concorrido para a ofensa. Ademais, confirmada a condenação, cabe à empresa recorrente voltar-se contra o outro devedor solidário em ação de regresso, se assim entender pertinente. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. Trata-se de relação de consumo, uma vez que a parte recorrida é prestadora de serviços, cujo destinatário final é o consumidor recorrente, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, CDC. A responsabilidade civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, conforme art. 14, § 1o, inc. II do CDC. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva, é dispensável a análise do elemento volitivo, exigindo a norma a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços.
6. Na hipótese, extrai-se dos autos que os recorridos compraram passagens aéreas de Brasília a Buenos Aires, com conexão em Guarulhos. Já no aeroporto em São Paulo foram comunicados de que o voo original havia sofrido alterações e foi remarcado para o dia seguinte. No entanto, apenas o recorrido André viu-se impedido de embarcar, sob o argumento de que sua mala despachada não havia chegado a tempo, razão pela qual seria realocado no outro voo. Narra o recorrido Saul que, para contornar a situação, se viu obrigado a custear uma nova passagem aérea para André, de modo a minorar a perda de compromissos profissionais.
7. A relação contratual entre as partes é incontroversa, bem como a alteração do voo original. Todavia, não obstante os motivos alheios ao controle da companhia aérea, tal fato não exclui o dever de indenizar os consumidores lesados com a alteração. O risco da atividade empresarial não deve ser repassado ao consumidor. Assim, comprovada a falha na prestação do serviço cumpre à recorrente o dever de reparar os prejuízos causados, devendo ser mantida a indenização pelos danos materiais na forma e valores fixados no Juízo de origem.
8. No que diz respeito ao dano moral, que é o abalo psíquico, a lesão à honra, a direito da personalidade do consumidor, a parte recorrida se desincumbiu do ônus de provar a sua configuração, pois o fato de um dos passageiros ter que modificar sua programação, bem como as diligências promovidas para a aquisição de nova passagem, corrobora para a configuração de fato que extrapola mero transtorno. No caso, há comprovada lesão a direito da personalidade do autor, mas cumpre ressaltar que essa só alcança o passageiro impedido de embarcar, André Pereira Peixoto, cujo estorvo gerou transtornos significativos, como a perda de compromissos e prejuízos materiais, com atividades contratadas e não usufruídas, além de extrapatrimoniais.
9. No que concerne à fixação do valor da reparação, deve-se considerar a gravidade e a extensão do dano, nos termos do artigo 944, do Código Civil, bem como a função pedagógico-reparadora, a fim de evitar a prática de atos semelhantes pela empresa. Sopesadas as circunstâncias fáticas, conclui-se que a recorrente deverá indenizar o recorrido, em razão do impacto da alteração do voo ocasionada. Por outro lado, o valor a ser arbitrado deve obedecer a critérios de razoabilidade, de modo a compensar o prejuízo sofrido sem que isso implique em enriquecimento sem causa, motivo pelo qual conclui-se ser suficiente o valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais), não se vislumbrando ausência de razoabilidade e, portanto, deve ser mantido o valor fixado em sentença.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, a fim de excluir da condenação a indenização por danos morais referente ao recorrido Saul Tourinho Leal, mantida a sentença em seus demais termos.
11. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido, na forma do art. 55, caput da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CC, art. 944; CDC, art. 2o, 3o, 7o e 14, § 1o, inc. II.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014; AgInt no REsp n. 1.943.121/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. em 03.04.2023.